Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: “(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)”. (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018).
3. Agravo improvido.